Tribunal: TJDFT
Processo: 0002441-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002441-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN MENDES CORREA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por RENAN MENDES CORREA (ID 20672309) contra a sentença (ID 14220457) que o condenou como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo menor e em praça pública) à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa a ser cumprida em regime aberto tendo, ainda, sido substituída por duas restritivas de direitos. No dia 16/03/2020 (ID 15011845) foi proferido despacho para se intimar o autor a regularizar a sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remeter os autos à Defensoria Pública. O réu foi devidamente intimado pelo aplicativo whatsApp (ID 19475845), mas quedou inerte. Nada obstante, o advogado, Dr. Edson Leão Costa, OAB/DF 41.113 apresentou razões de apelação, mas sem estar devidamente amparado por instrumento próprio que legitimasse tal ação ou por manifestação do réu no sentido de consentir com tal assistência nos moldes do artigo 266 do Código de Processo Penal. Assim, intime-se o referido advogado e o réu para que apresente o competente instrumento de mandato, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias), sob pena de desconsiderar as razões outrora apresentadas e intimar a Defensoria Pública para fazê-lo. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 00:04:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator